Tribunal: TJMT
Processo: 1009609-46.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009609-46.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AUTOR), CRISTIANE MARIA DA SILVA - CPF: 865.773.791-49 (REU), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISO V, DO CPC – VIOLAÇÃO À LETRA DA LEI – PREJUÍZO DEMONSTRADO – NULIDADE CARACTERIZADA – DECISÃO RESCINDIDA – PROCEDÊNCIA.

Admite-se a ação rescisória como instrumento processual excepcional, desde que presente uma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15.

Assim, torna-se possível o ajuizamento da ação rescisória com fundamento na existência de violação manifesta à norma jurídica, pois a sentença rescindenda entendeu que os cálculos apresentados pela Ré estavam certos, por ser aplicado o cálculo da remuneração final do servidor, no entanto, para a progressão por antiguidade, tem-se, como base o cálculo, o salário inicial do beneficiado, conforme expressamente previsto no artigo 17, §6º, da Lei Municipal nº 568/1999.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº. 1009609-46.2019.8.11.0000

AUTOR:
MUNICÍPIO DE SINOP

RÉ:
CRISTIANE MARIA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de liminar, apresentado pelo Município de Sinop em desfavor de Cristiane Maria da Silva, objetivando a rescisão da sentença proferida no Cumprimento de Sentença, que julgou improcedentes os pedidos, afastando o excesso de execução alegado, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015, condenando o Executado no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Fundamenta a ação rescisória no artigo 966, V, do CPC, sustentando que
o artigo 17, § 6º, da Lei Municipal nº 568/99, preceitua que os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional (adicional de antiguidade e merecimento) serão aplicados sobre o salário inicial, para o cálculo da remuneração dos servidores efetivos, e não sobre o salário base, como consignado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Assevera que, as vantagens não se incorporam ao vencimento básico, nem servirão de base para cálculo de outras vantagens, sendo vedada a acumulação.

Defende que, a base de cálculo para o computo do adicional de tempo de serviço e merecimento é o salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário.

Afirma que, o valor da execução decorreu de manifesta violação de norma jurídica, razão pela qual, após ser realizado o rejulgamento da presente ação, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser excluídos, já que foram impostos em decisão nula.

Com esses argumentos, requer a concessão da antecipação da tutela, a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença nº. 8754-15.214.8.11.0015

(código 207181).

No mérito, pugna pela procedência da ação a fim de que seja desconstituída a decisão proferida nos autos da Ação de Ordinária de Cobrança nº 8754-15.214.8.11.0015

(código 207181), porquanto o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT manifestamente violou norma jurídica, motivo pelo qual, após a desconstituição da decisão, proceda este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o rejulgamento da causa.

Contestação no id. 16163884.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 17677990.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 18272495).

Impugnação à contestação (id. 26044493).

Despacho saneador no id. 52882959.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá 25 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Ação Rescisória com pedido de liminar apresentado pelo Município de Sinop em desfavor de Cristiane Maria da Silva, objetivando a rescisão da sentença proferida no Cumprimento de Sentença, que julgou improcedentes os pedidos, afastando o excesso de execução alegado, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015.

Denota-se dos autos que, Dulci de Fátima Polli Ramos Oliveira ajuizou em desfavor do Município de Sinop a Ação de Cobrança nº. 8754-15.214.8.11.0015

(código 207181), objetivando o reconhecimento do direito de incorporação do adicional de antiguidade e merecimento, com fulcro na Lei Municipal nº. 568/99, bem como o recebimento da mencionada verba.

A ação foi julgada parcialmente procedente no sentido de:
a)
reconhecer o direito da parte Autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical
prevista no artigo 17 da Lei nº. 568/99
, nos termos das alterações insculpidas pela Lei nº. 663/2001, somente a partir da data de 29-6-09, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal;
b)
que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal nº. 663/2001 seja incorporada ao salário da parte Requerente e,
c)

condenar o Município de Sinop no pagamento respectivo, a ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença.

Contra a mencionada sentença, o Município de Sinop apresentou recurso de apelação, autuado sob o nº. 53387/2016.

A então Quarta Câmara Cível, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Município de Sinop, no qual alegava apenas a inconstitucionalidade da lei municipal. Em reexame necessário, retificou, em parte, a sentença para: a) estabelecer que a atualização do valor, para fins de correção monetária, com utilização do INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº. 11.960/2009, quando estão passará a incidir o IPCA, bem como aplicar os juros de mora em percentual de 6%, a partir da citação válida, até a data da nova redação do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, instituído pela Lei nº. 11.960/09, quando então deverá incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.

A ora Ré apresentou pedido de Cumprimento de Sentença.

Por sua vez, o Município de Sinop apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que o valor executado era excessivo, eis que a Exequente apresentou débitos referentes aos reflexos de tempo de serviço por antiguidade e merecimento em face do décimo terceiro salário e 1/3 de férias, o que não faz menção na sentença exequenda, bem como que a base de cálculo do adicional e a correção monetária e juros estariam equivocados.

Sobreveio a sentença que se busca rescindir, julgando improcedentes os pedidos, afastando o excesso de execução alegado e, via de consequência, declarando extinto o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, do CPC.

Pois bem.

O Município de Sinop promoveu a presente ação rescisória com fulcro no artigo 966, V, ao argumento de que a base de cálculo para o computo da porcentagem do adicional de antiguidade e merecimento, consiste no salário inicial e não no vencimento base do servidor.

Como se sabe, a ação rescisória é uma ferramenta processual que visa à desconstituição da coisa julgada e, para a garantia da segurança jurídica, o seu ajuizamento só é cabível nas hipóteses excepcionais, contidas no taxativo rol do artigo 966 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a propositura se embasa no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

Depreende-se do dispositivo acima que a ação rescisória não se presta simplesmente à reapreciação da matéria sobre a qual se operou a coisa julgada.

Nesse sentido lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero,
verbis
:

Ação rescisória é uma ação que visa desconstituir a coisa julgada. Tendo em conta que a coisa julgada concretiza no processo o princípio da segurança jurídica - substrato indelével do Estado Constitucional - a sua propositura só é admitida em hipóteses excepcionais, devidamente arroladas de maneira taxativa pela legislação (art. 966, CPC).

(
in
Comentários ao Código de Processo Civil, vol. XV, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 306).

O Município Autor argumenta que, em relação à base de cálculo utilizada para aferição da verba indenizatória, o Juízo de Primeiro Grau entendeu que os cálculos apresentados pela Requerida estavam certos por ser aplicado ao caso versado a previsão contida no artigo 18 da Lei Municipal nº. 568/99.

Afirma que, o referido dispositivo regulamenta o cálculo da remuneração final, não sendo aplicável ao adicional por tempo de serviço, já que tal direito possui como base de cálculo o salário inicial do servidor beneficiado, conforme especificamente previsto no artigo 17, § 6º, da Lei Municipal nº. 568/99.

Os mencionados dispositivos assim preceituam:

Art. 17.
Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antigüidade e merecimento
, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

§ 1º O pessoal do magistério (professores) além da progressão vertical, progredirá também, em linha horizontal, mediante comprovação documentada de sua capacitação devidamente reconhecida pelo MEC.

§ 2º A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuada o exame dos boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º As linhas de progressão verticais, são representadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, e corresponderão cada uma, a cinco anos de efetivo exercício.

§ 3º As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício. (Redação dada pela Lei nº 663/2001)

§ 4º É contado o tempo de serviço de cargo efetivo anterior a data de publicação desta Lei, para o fim de progressão funcional, devendo ser efetuado automaticamente, o enquadramento na nova situação daqueles servidores que já contarem com direito adquirido.

§ 5º O servidor efetivo investido em cargo comissionado será contado o tempo de serviço para fins de progressão, que será relativo somente ao cargo efetivo.

§ 6º São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados
sobre o salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical

(coeficientes de gratificação por antigüidade e merecimento):

a ) A: 0.02;

b) B: 0.04;

c) C: 0.06;

d) D: 0.08;

e) E: 0.10;

f) F: 0.12;

g) G: 0.14.

I - Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por Antiguidade e merecimento):

a) 0.02

b) 0.04

c) 0.06

d) 0.08

e) 0.10

f) 0.12

g) 0.14

h) 0.16

i) 0.18

j) 0.20

k) 0.22

l) 0.24

m) 0.26

n) 0.28

o) 0.30

p) 0.32

q) 0.34

r) 0.36

s) 0.38

t) 0.40

u) 0.42

v) 0.44

x) 0.46

w) 0.48

y) 0.50

z) 0.52

a.1) 0.54

b.1) 0.56

c.1) 0.58

d.1) 0.60

e.1) 0.62

f.1) 0.64

g.1) 0.66

h.1) 0.68

i.1) 0.70 (Redação dada pela Lei nº 663/2001)

II – Nível em Linha Atuarial Horizontal (coeficientes de gratificação por capacitação profissional - para o magistério):

a) Gratificação de capacitação nível I – Licenciatura Plena: 0.37;

b) Gratificação de capacitação nível II – Licenciatura Plena com Pós Graduação: 0.54;

c) Gratificação de capacitação nível III – Licenciatura Plena com Mestrado: 0.63;

d) Gratificação de capacitação nível IV – Licenciatura Plena com Doutorado: 0.73.

Art. 18. No cálculo da remuneração final, será multiplicado o salário base do servidor, pelo coeficiente da classe ou nível de capacitação a que pertence, sendo o resultado somado ao salário base.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que razão assiste ao Autor.

Isso porque, verifico que a propositura da ação é lastreada no preceito do inciso V do artigo 966 do CPC, por violação a norma jurídica, pois a sentença rescindenda entendeu que os cálculos apresentados pela Ré estavam certos, por ser aplicado o cálculo da remuneração final do servidor, no entanto, para a progressão funcional, em sua modalidade vertical (por antiguidade e merecimento) determinada na sentença, tem-se, como base de cálculo, o salário inicial do beneficiado, conforme expressamente previsto no artigo 17, § 6º, da Lei Municipal nº 568/1999.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE - RECURSO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO -INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL -

NÃO CONHECIDO. APELO ADESIVO DA PARTE AUTORA: INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE O SALÁRIO BASE - PREJUDICADO. REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS -

INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, §1º, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA-DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ

- RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E APELO DO AUTOR PREJUDICADO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Nos termos da Lei nº. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.

2. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Reconhecido, no caso concreto, o direito à progressão funcional a partir da vigência da lei que a instituiu, com efeitos financeiros devidos a partir do quinquênio anterior à propositura da ação.

3. “A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. (ADI 3599 / DF - DISTRITO FEDERAL Relator Min. GILMAR MENDES; Julgamento:

21/05/200; Órgão Julgador:

Tribunal Pleno; DJE 14/09/2007) ”

4. “A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. Precedentes. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 15/06/2009) ”

5."Caracterizada está a flagrante violação a literal disposição de lei, qual seja, ao artigo 2º do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 com a redação dada pela Lei nº 12.376, de 30 de dezembro de 2010, visto que o acórdão rescindendo limitou a vigência ao artigo 17 da Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999, à data da propositura da inicial, e não à da sua revogação, a autorizar a procedência do pedido na rescisória, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil derrogado, em vigor ao tempo da propositura da pretensão. Ação rescisória julgada procedente".

(AR 94111/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/2/2018, publicado no DJE 19/2/2018).

6. "Reconhecida a repercussão geral do tema no julgamento do RE n.563.965-RG/RN, Relatora

a Ministra Cármen Lúcia, confirmando a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, enfatizando, ainda, a legitimidade de lei superveniente que, sem causar decesso remuneratório, desvincule o cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. ” (RE 653.736-AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 3/5/2013).

7.“[...]3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...]” (STJ - REsp nº 1495146/MG - Min. Mauro Campell Marques).

8. Apelo do Município não conhecido. Apelo Adesivo do Autor prejudicado e sentença parcialmente retificada.

(N.U 0005433-69.2014.8.11.0015, Número do Protocolo: 20680/2018, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/10/2018, publicado no DJE 28/2/2019). [Destaquei].

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA - ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE INCIDE SOBRE O SALÁRIO-INICIAL - DESPROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO

- AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL -

NÃO CONHECIDO REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS -

INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, §1º, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA-DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ

- APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. APELO DO AUTOR DESPRVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Nos termos da Lei nº. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.

2. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Reconhecido, no caso concreto, o direito à progressão funcional a partir da vigência da lei que a instituiu, com efeitos financeiros devidos a partir do quinquênio anterior à propositura da ação.

3. [...]“A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. (ADI 3599 / DF - Distrito Federal Relator Min. Gilmar Mendes; Julgamento:

21/05/200; Órgão Julgador:

Tribunal Pleno; DJE 14/09/2007) ”

4.[...] “A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. Precedentes. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 15/06/2009) ”

5.[...] "caracterizada está a flagrante violação a literal disposição de lei, qual seja, ao artigo 2º do decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 com a redação dada pela lei nº 12.376, de 30 de dezembro de 2010, visto que o acórdão rescindendo limitou a vigência ao artigo 17 da lei do município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999, à data da propositura da inicial, e não à da sua revogação, a autorizar a procedência do pedido na rescisória, com fundamento no artigo 485, v, do código de processo civil derrogado, em vigor ao tempo da propositura da pretensão. Ação rescisória julgada procedente".(AR 94111/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/2/2018, publicado no DJE 19/2/2018).

6." [...] Reconhecida a repercussão geral do tema no julgamento do RE n.563.965-RG/RN, Relatora

a Ministra Cármen Lúcia, confirmando a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, enfatizando, ainda, a legitimidade de lei superveniente que, sem causar decesso remuneratório, desvincule o cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. ” (RE 653.736-AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/05/2013).

7.“[...]3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...]” (STJ - REsp nº 1495146/MG - Min. Mauro Campell Marques).

8.Recurso da Autora desprovido, Apelo do Município não conhecido e sentença parcialmente retificada.

(N.U 0012841-14.2014.8.11.0015, Número do Protocolo: 1177/2018, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, publicado no DJE 12/3/2019). [Destaquei].

Assim,
a decisão alcançada pelo trânsito em julgado padece de ilegalidade, porque violou norma jurídica, dado que considerou os cálculos apresentados pela Exequente como corretos, por ter sido aplicado o cálculo da remuneração final do servidor, quando, no entanto, para a progressão por antiguidade
,
deve-se calcular o salário inicial do beneficiado, conforme expressamente previsto no artigo 17, § 6º, da Lei Municipal n
o
568/1999.

Importante destacar que, muito embora tenha proferido voto acompanhando o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira na Ação Rescisória nº. 1009696-02.2019.
8.11.0000, referente a mesma matéria que ora se discute, no presente caso, ao contrário do ocorrido na ação mencionada, a questão em nenhum momento foi debatida nos autos, inclusive, constou na sentença que os valores da condenação seriam apurados na fase de liquidação da sentença, o que foi mantido por este e. Tribunal de Justiça. Portanto, a questão somente foi suscitada e decidida na fase de impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual absolutamente viável o ajuizamento da presente ação rescisória. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DECADENCIAL. 2 ANOS. TERMO
A QUO.
DIA SEGUINTE AO TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. DECADÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O prazo de 2 anos para propor a ação rescisória é contado do dia seguinte ao término do prazo recursal da decisão que se pretende rescindir. Precedentes do STJ.

2. Pleiteando-se a rescisão do
decisum
proferido em impugnação ao cumprimento de sentença, pouco importando, exclusivamente para fins de aferição da tempestividade, a data de trânsito em julgado da ação de conhecimento.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1573825/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019). [Destaquei].

AÇÃO RESCISÓRIA.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO QUE EXAMINA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CABIMENTO.
PRECLUSÃO LÓGICA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO.

1. Inépcia da petição inicial: havendo correlação lógica entre a causa de pedir e o pedido do autor, bem como presentes, nos autos, os documentos indispensáveis ao ajuizamento do feito, não há falar em inépcia da petição inicial. Preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 319, 320 e 968 do CPC/2015.

2. Possibilidade de ajuizamento de ação rescisória para desconstituir decisão proferida em sede de liquidação de sentença: afigura-se viável o ajuizamento de ação rescisória com o intuito de desconstituir provimento judicial que homologa cálculos elaborados na fase de liquidação de sentença, em especial se destinada a aferir a adequação dos cálculos elaboradas ao previamente estabelecido na fase de conhecimento, em atenção à coisa julgada. Precedentes.

3. Decadência: não decorrido o prazo a que alude o artigo 975 do CPC/2015, a contar do trânsito em julgado da última decisão proferida em sede de liquidação de sentença, descabe falar em decadência da pretensão.

[...].

(Ação Rescisória, Nº 70082384884, Sexto Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 27-11-2020). [Destaquei].

Portanto, diante da violação ao que dispõe a regra do artigo 17, §6º, da Lei Municipal no 568/1999 e ao flagrante prejuízo causado à parte autora, uma vez que a importância executada pela servidora Exequente é superior ao valor então devido pela municipalidade, a procedência da demanda é medida que se impõe, pois presentes as hipóteses de cabimento insculpidas no artigo 966 do CPC/15.

Ante o exposto,
julgo procedente
a presente Ação Rescisória, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC/15, para rescindir em parte a sentença proferida no Cumprimento de Sentença nº. 8754-15.214.8.11.0015

(código 207181) e, em sede de juízo rescisório, julgar parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Município de Sinop para determinar que o adicional de merecimento e antiguidade incida sobre o salário-inicial, conforme expressamente previsto no artigo 17, §6º, da Lei Municipal nº 568/1999, mantida, no mais, a sentença proferida nos autos de origem, até os honorários de sucumbência fixados, tendo em vista que a impugnação do Município de Sinop foi exitosa apenas quanto ao coeficiente da gratificação, havendo, portanto, sucumbência mínima da exequente, de modo que este ônus deve ser suportado exclusivamente pelo executado, na forma prevista no artigo 86 do CPC.

Condeno a parte requerida no pagamento das custas e despesas processuais, bem como no pagamento dos honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC, suspendendo-se a exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça, pois neste ato defiro o benefício da justiça gratuita requerido na contestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021